Tribunal: TJDFT
Processo: 0742911-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LEI 13.654/2018. EXCLUSÃO DE ARMA BRANCA COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REALOCAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES PARA A TERCEIRA FASE. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS

1. A Lei 13.654/2018, ao revogar o inciso I, do §2°, do art. 157, do Código Penal, retirou o uso de arma branca como causa de aumento de pena, sendo considerada lei penal mais benéfica para os condenados que se enquadrem nessa situação.

2. Com a entrada em vigor da Lei 13.654/2018, não caracteriza reformatio in pejus, desde que não ocorra aumento de pena, a realocação do uso de arma branca como circunstância judicial desabonadora na primeira fase da dosimetria da pena e o deslocamento do concurso de agentes para a terceira fase.

3. Recurso conhecido e desprovido.